Tribunal: TJBA
Processo: 0001103-68.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001103-68.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

APELADO: ADAO GONCALO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA. VERBAS DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDEVIDAS. FGTS DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança movida por Adão Gonçalo da Silva, condenou o ente municipal ao pagamento de 13º salário, férias, terço constitucional e indenização por ausência de depósito do FGTS, relativos ao período contratual irregular de 2007 a 2013. Determinou-se a aplicação da taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são devidas as verbas de férias, terço constitucional e 13º salário em caso de contratação irregular; (ii) verificar a aplicabilidade da indenização por ausência de depósito de FGTS no período laborado; (iii) examinar a correção da fixação dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do autor para cargo de natureza permanente (motorista), sem prévio concurso público, configura nulidade, por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, ausente comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público ou submissão a processo seletivo.

4.
Aplicável ao caso o Tema 916 do STF (RE 765.320), que assegura, nos casos de contratação nula, apenas o direito ao salário pelos dias efetivamente trabalhados e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5.
Inaplicável o Tema 551 do STF (RE 1.066.677), que autoriza o pagamento de férias e 13º salário apenas em hipóteses de desvirtuamento de contratação temporária válida, o que não se verifica no caso concreto.

6.
A condenação ao pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário deve ser excluída, permanecendo apenas a indenização equivalente aos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado (maio/2007 a dezembro/2012), observada a prescrição trintenária quanto aos depósitos.

7.
Quanto à atualização dos valores, deve-se observar a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, nos termos do RE 870.947/SE. A partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021) e, após 01/08/2025, as disposições da EC nº 136/2025.

8.
É indevida a fixação de honorários sucumbenciais em percentual na sentença ilíquida, devendo a definição do quantum ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos nulos por ausência de concurso público para cargo permanente, o servidor faz jus apenas ao salário pelos dias trabalhados e à indenização correspondente ao FGTS, conforme Tema 916 do STF.

2.
O pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário não é devido quando não há desvirtuamento de contratação temporária válida, sendo inaplicável o Tema 551 do STF.

3.
Na sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 551 (RE 1.066.677); STF, RE 870.947/SE; TJ-BA, APL nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
0
0011
0
3-
68
.201
4
.8.05.015
3
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

e Apelad
o

ADÃO GONÇALO DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07

Salvador, .